Tribunal: STF
Processo: MS 38695
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Maria da Costa Pessoa, contra o Acórdão 3.397/2022 da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, que negou o registro do ato de concessão inicial de pensão (em que a impetrante figura como beneficiária) e assinou prazo para que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba fizesse cessar o pagamento de verbas referentes às parcelas judiciais de plano econômico, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018. Essa ordem repercutiu na percepção, pela impetrante, de pensão por morte.



    Eis o teor da ementa do ato coator:



    “PENSÃO CIVIL. CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA. PARCELA JUDICIAL REFERENTE A PLANOS ECONÔMICOS. NEGATIVA DE REGISTRO. PEDIDO DE REEXAME. CONHECIMENTO. ELEMENTOS INCAPAZES DE MODIFICAR O JUÍZO FORMADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO”. (eDOC 8, p. 9)



    A impetrante alega existir título judicial transitado em julgado, proferido pela Justiça Federal de João Pessoa, de modo que sua intangibilidade não poderia ser infirmada por decisão posterior do TCU, em sentido diverso.



    Sustenta que o acórdão proferido pelo TCU viola os princípios da segurança jurídica, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada, da boa-fé, da irredutibilidade de vencimentos e da razoabilidade. Argumenta estar prestes a ter seus proventos reduzidos, mediante a supressão de vantagem recebida há anos, sob a alegação de indícios de ilegalidade no recebimento.



    Afirma que o próprio acórdão entende que as parcelas salariais em análise devem ser mantidas se a sentença judicial que as fixou expressamente determinar a incorporação desses valores à remuneração dos servidores. Segundo aduz, com a simples leitura do dispositivo da sentença no ano de 1989, que posteriormente transitou em julgado, é possível constatar que a decisão expressamente determinou a incorporação dos reajustes salariais à remuneração dos servidores do IFPB, para todos os efeitos legais.



    Ao final, requer:



    “a) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte para suspender os efeitos do Acórdão TCU nº 3.397/2022-1C que determinou a exclusão do pagamento da quantia decorrente de planos econômicos da pensão civil da impetrante, tendo em vista as especificidades do presente caso, com a finalidade de preservar o direito líquido e certo em perceber os valores assegurados por decisão transitada em julgado até a prolação da decisão final de mérito na presente demanda, determinando, ainda, que o Tribunal de Contas da União por meio de comunicação ao IFPB restabeleça imediatamente o pagamento; 



    (...)



    d) que ao final seja julgado o presente writ, através de sentença concessiva da ordem de segurança para: 



    d.1) declarar, em definitivo, o direito da impetrante à pensão com implantação das rubricas decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado (26,05% e 26,06%; 



    d.2) determinar o restabelecimento do pagamento dos planos econômicos pagos há anos à impetrante, sendo a parte impetrada condenada ao pagamento das diferenças devidas após a impetração deste mandado de segurança, caso tenha efetivamente ocorrido a suspensão do pagamento, devidamente corrigidos e atualizados;



    (...)



     f) que seja deferido o benefício da justiça gratuita em conformidade com o art. 4° da lei 1.060/50”. (eDOC 1, p. 31/32)



     



    Dispenso a intimação da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Passo a decidir a tutela de urgência.



    Inicialmente, registro que a concessão de medida liminar em mandado de segurança dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedida a segurança ao final da tramitação do writ constitucional (periculum in mora). 



    Conforme relatado, a impetrante insurge-se contra decisão do TCU que considerou ilegal a inclusão da parcela relativa a planos econômicos concedida por decisão transitada em julgado, negando registro ao ato de sua pensão civil instituído por Alci de Holanda Chacon.



    Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do STF havia se firmado no sentido de que, caso a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria ou pensão pelo TCU se desse após 5 anos da entrada do processo naquela Corte, seria necessária apenas a abertura de contraditória e ampla defesa em favor do beneficiário. Nesse sentido, segue o teor da Súmula Vinculante 3.



    Todavia, destaco que, recentemente, o Pleno do STF revisitou a matéria ao apreciar o tema 445 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 636.553, de minha relatoria, DJe 26.5.2020, oportunidade em que assentou a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’. 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso”. (RE 636.553, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2020, grifo nosso)



    A União interpôs embargos de declaração em face do referido acórdão, requerendo o acolhimento do pedido de modulação dos efeitos da decisão, para que a tese firmada fosse aplicada apenas às concessões de aposentadoria, reforma ou pensão, que ingressarem nos Tribunais de Contas a partir da publicação do acórdão embargado. 



    Os embargos foram rejeitados pelo Plenário da Corte, de modo que esse entendimento se aplica, inclusive, aos casos pendentes de apreciação no TCU, antes do julgamento do tema 445 da repercussão geral, acima citado.



    Feitas essas considerações, parece-me estar presente, no caso, a fumaça do bom direito, a dar ensejo à concessão da liminar.



    Vejamos.



    Extrai-se dos autos que, em 30.7.2019, a 1ª Câmara do TCU, ao analisar o ato de concessão inicial da pensão concedida à impetrante, proferiu o Acórdão 6.621/2019, no qual considerou ilegal a concessão do benefício e recusou-lhe o registro, determinando ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba as seguintes providências:



    “9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, excluindo as parcelas judiciais de plano econômico na pensão instituída em favor de Maria da Costa Pessoa, e realizando o devido ajuste na rubrica judicial de quintos nos proventos da pensão instituída em favor de Iolanda Cortes de Araujo, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018;



    9.3.2. cadastre novos atos, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução Normativa-TCU 78/2018”.



    Inconformada, a impetrante apresentou pedido de reexame, o qual teve o provimento negado, em 21.6.2022, por intermédio do Acórdão 3.397/2022, nos seguintes termos:



    “6.1. A recorrente aduz que teria havido violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da razoabilidade e do direito adquirido, com base nos seguintes argumentos:



    6.2 No caso em tela, cabe saber se é possível rever ato praticado há mais de vinte e dois anos, considerando que o pagamento da pensão se deu início no ano de 1996.



    6.3. A presença da boa-fé da recorrente é manifesta e decorre do fato de que o pagamento da pensão concedida a viúva sempre foi feito com recebimento da rubrica judicial, exatamente na forma como determinado por sentença judicial. Entretanto, tal forma passou a ser revista pelo TCU mais de 10 anos depois. 



    (...)



    6.14. Cabe lembrar que a sedimentada jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de classificar como ato complexo a concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, consoante os seguintes julgados (RMS 3881/SP, MS 19875/DF, RE 195861/ES e MS 23665/DF). 



    6.15. Assim, sendo o ato de pensão civil complexo, este somente passa a estar plenamente formado (perfeito), válido (aferição da legalidade com reflexo de definitividade perante a Administração) e eficaz (plenamente oponível a terceiros, deixando de apresentar executoriedade provisória) quando recebe o registro pela Corte de Contas. Tal entendimento decorre do disposto no inciso III do art. 71 da Constituição Federal, que estabelece que compete ao Tribunal de Contas da União apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como a concessão de aposentadoria, reforma ou pensão. 



    6.16. Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer que referido ato possui natureza precária, razão pela qual, até que haja o efetivo julgamento e o consequente registro pela Corte de Contas, não há que se falar em direito adquirido, ato jurídico perfeito, proteção da confiança, ou em irredutibilidade dos proventos, tendo em vista a ausência de aperfeiçoamento e definitividade do ato. 



    (...)



    6.20. Como o ato de aposentadoria da recorrente deu entrada no TCU há mais de 5 anos, foi promovida a oitiva da interessada (peça 2, p. 4), visando oferecer oportunidade para ampla defesa, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Valmir Campelo. Observa-se que a recorrente apresentou a defesa constante da peça 5. 



    6.21. Quanto à boa-fé da recorrente, tenha-se presente que foi considerada ao se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, nos termos do subitem 9.2 do acórdão recorrido. 



    (...)



    6.23. Nesse sentir, é de se propor a rejeição dos argumentos apresentados pela recorrente”. (grifo nosso) 



    Em breve consulta ao sítio eletrônico do TCU, verifica-se que o processo em questão (011.783/2011-7) foi protocolado, naquela Corte, em 2012. Ademais, extrai-se do trecho acima transcrito, que o próprio TCU confirma haver o processo da ora impetrante chegado à Corte há mais de 5 anos da data de sua apreciação.



    Nesses termos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me configurada violação a direito líquido e certo da impetrante, a dar ensejo à concessão da liminar.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Tribunal de Contas da União. Glosa de aposentadoria. Aluno-aprendiz. 4. Decadência. Ultrapassagem de 13 anos desde a instauração do processo. Precedente: RE-RG 636.553, de minha relatoria (tema 445). 5. Pretensão de eficácia prospectiva à nova orientação jurisprudencial. Improcedente. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (MS 36.883 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2022, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO. TRIBUNAL DE CONTAS. JULGAMENTO. ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 445-RG. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, ‘[e]m atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.” (Tema 445 da repercussão geral). 2. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento. 3. Decisão que determina o retorno dos autos, para que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento, com aplicação do entendimento desta Corte firmado no julgamento do RE 636.553-RG (paradigma do Tema 445), deve ser mantida. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1.307.821 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 15.12.2021, grifo nosso)



    Assim, da análise das provas pré-constituídas nos autos, verifica-se estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam: i) o fumus boni iuris, diante da afronta à decisão proferida por esta Corte em sede de repercussão geral no RE 636.553 – tema 445; e o ii) periculum in mora, haja vista a iminência da implementação dos descontos referentes às parcelas consideradas como ilegais pelo TCU, nos respectivos valores de R$ 848,14 (oitocentos e quarenta e oito reais e catorze centavos) e R$ 848,47 (oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), os quais correspondem à quase 30% (trinta por cento) da pensão recebida pela impetrante, que possui natureza alimentar. 



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do Acórdão TCU 3.397/2022-1C, que determinou a exclusão do pagamento da quantia decorrente de planos econômicos da pensão civil da impetrante, nos termos do art. 300 do CPC, até o julgamento do mérito da presente ação.



    Defiro o pedido de justiça gratuita.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora e dê-se ciência do feito à Advocacia-Geral da União.



    Comunique-se, com URGÊNCIA, o teor da presente decisão ao Tribunal de Contas da União e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente